Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra a sentença da 4a Vara Criminal de Brasília/DF, que absolveu o réu da imputação de estelionato contra idoso, previsto no art. 171, § 4o, c/c art. 71, ambos do Código Penal. O MPDFT sustenta que o réu se aproveitou da confiança e da saúde debilitada da vítima, movimentando indevidamente valores superiores a R$ 300.000,00 de sua conta bancária. Pleiteia a condenação do réu, enquanto a defesa requer a manutenção da absolvição, alegando ausência de provas da autoria e materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenação pelo crime de estelionato contra idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é insuficiente para fundamentar a condenação, pois não há certeza quanto à autoria e materialidade do delito, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo.
4. Testemunhas afirmam que outras pessoas, além do réu, tinham acesso à conta bancária da vítima, o que fragiliza a afirmação de que o réu foi o único responsável pela movimentação suspeita.
5. O vínculo de confiança e a relação afetiva entre réu e vítima, além do consentimento dado para a administração de bens, dificultam a caracterização de fraude ou ardil por parte do réu.
6. A condenação penal exige prova cabal, o que não está presente no caso, sendo inadequado basear um juízo condenatório em conjecturas ou indícios inconsistentes.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4o, c/c art. 71; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não há citação de jurisprudência relevante no acórdão.